Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716618-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM ADEQUADO PARA REDUÇAO EM FACE DO PRIVILÉGIO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que encontra ressonância na prova dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento. IV - A fração a ser aplicada em decorrência do privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação. V - Impossível dosar a maior ou menor emoção, diante da inviabilidade de prescrutar a psique do agente, serão as circunstâncias do caso concreto que determinarão se a injusta provocação justifica a intensidade do abalo do agente. VI - A teor da orientação jurisprudencial dominante, a suspensão do direito de dirigir deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros da pena corporal, guardando-se a devida proporcionalidade. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 121, §1o, do Código Penal, sustentando que a turma julgadora se valeu de fundamentação juridicamente inidônea para manter a fração da redução em 1/5 (um quinto) da pena, devendo esta ser reduzida em 1/3 (um terço), que é o máximo previsto na lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 121, §1o, do Código Penal. Com efeito, ao definir a redução da pena em 1/5 (um quinto) e não em 1/3 (um terço) como pretende o recorrente, a turma julgadora assim o fez com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012